Tribunal: TJDFT
Processo: 0726525-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726525-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SAMANTHA MESQUITA ARAUJO CORREA D E S P A C H O Em consulta ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) deste egrégio TJDFT, verifico que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, julgada parcialmente procedente pela egrégia 2a Câmara Cível, que rescindiu o v. acórdão n. 1372761, proferido na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, relativa ao reajuste salarial previsto na Lei n. 5.106/2013. Embora a ação rescisória supramencionada envolva carreira diversa daquela tratada no presente feito, o fundamento jurídico invocado pelo ente federativo é similar, qual seja, a alegada impossibilidade de implementação da última parcela do reajuste, por suposta violação aos arts. 169, § 1o, da Constituição Federal e 21, inc. I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, dispositivos que condicionam a concessão de aumentos à prévia dotação orçamentária e ao respeito aos limites de despesa com pessoal. Posta a questão nestes termos, intimem-se as partes litigantes para ciência e, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias úteis. P.I. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator